Tribunal: TJDFT
Processo: 0749785-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TEMPESTIVIDADE. CONHECIMENTO DO RECURSO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. ALEGADA RESIDÊNCIA EM DOIS ENDEREÇOS DISTINTOS. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO CREDOR. ÚNICO IMÓVEL DESTINADO À RESIDÊNCIA. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. LEI 8.009/1990. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O debate se limita à questão da alegada impenhorabilidade de bem de família, tema objeto da decisão recorrida, questão de ordem pública e que pode ser suscitada em qualquer fase do processo. Recurso interposto no 15o dia útil, portanto, tempestivo.

2. Da conjugação do artigo 1o com o artigo 5o da Lei 8.009/1990 extrai-se o seguinte: reconhecimento da natureza “bem de família” e da consequente impenhorabilidade do imóvel exige a comprovação, através de documentos, de que o executado i) não possui outros imóveis; ii) na hipótese de o devedor dispor de dois ou mais imóveis residenciais, a proteção incidirá sobre o bem de menor valor (parágrafo único do artigo 5o da Lei 8.009/90); iii) havendo mais de um imóvel de propriedade do devedor, mas sendo apenas um destinado à sua residência, a este imóvel deve ser conferida a impenhorabilidade prevista na Lei 8.009/1990, ainda que seja de maior valor.

3. Do que se tem, a agravante reside no imóvel penhorado (o endereço do bem é o mesmo indicado pelo próprio exequente como sendo a residência da executada/agravante quando do início da fase do cumprimento de sentença, informação corroborada pelos boletos de água, telefone/internet e boleto bancário -Banco do Brasil S/A; a agravante também foi localizada naquele endereço quando da intimação na ação de divórcio, audiência realizada em 23/8/2023); o credor/agravado não comprovou as alegações de a executada/agravante residir em dois endereços distintos (Riacho Fundo/DF e Piripiri/PI), ou mesmo de que o imóvel penhorado seja o de maior valor, ônus que lhe competia.

4. Agravo de instrumento conhecido e provido.